Tribunal: TJMT
Processo: 1021597-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021597-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), MAURO CELSO GOMES FERREIRA - CPF: 021.547.677-88 (AGRAVADO), DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE SUSPENDEU LEILÕES EXTRAJUDICIAIS –
PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO – REJEIÇÃO – MÉRITO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA COMPROVADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE
– CIÊNCIA DO DEVEDOR QUANTO ÀS DATAS DOS LEILÕES
–

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há perda de objeto do agravo de instrumento quando a decisão posterior que declarou a nulidade dos leilões extrajudiciais por descumprimento da liminar não prejudica a análise da própria
decisão
impugnada, tratando-se de questões distintas.

2. A notificação para purgação da mora, nos termos do art. 26, §3º da Lei nº 9.514/97, restou devidamente comprovada nos autos, tendo sido o devedor fiduciante regularmente intimado, conforme certificado pelo Oficial de Registro de Imóveis.

3.
A ciência do devedor quanto às datas dos leilões extrajudiciais é inequívoca quando este ajuíza ação anulatória na véspera do primeiro leilão, requerendo expressamente a suspensão dos
atos expropriatórios, o que demonstra pleno conhecimento das datas designadas.

4.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra decisão proferida na
Ação Anulatória de Execução de Título Extrajudicial nº
1052088-18.2025.8.11.0041
ajuizada por
MAURO CELSO GOMES FERREIRA,
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos leilões extrajudiciais designados para os dias 16/06/2025 (1ª praça) e 18/06/2025 (2ª praça), bem como de quaisquer atos de expropriação ou consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira requerida, enquanto perdurar a demanda.

Em suas razões recursais, o
a
gravante sustenta, em síntese
que
a liminar de suspensão dos leilões foi concedida em 09/06/2025, mas a citação da instituição financeira somente foi expedida no dia 24/06/2025, ou seja, após a data originalmente designada para os atos expropriatórios
.

Relata

que os leilões foram promovidos em estrita observância à Lei nº 9.514/97, respeitados todos os prazos, publicações e formalidades exigidas
.

Aduz que
o
a
gravado foi devidamente notificado para purga da mora em 03/04/2025, tendo sido certificado pelo Cartório de Registro de Imóveis o decurso do prazo sem qualquer pagamento
.

Narra
que o
a
gravado tinha ciência inequívoca dos leilões, tendo ajuizado a ação na exata data do primeiro leilão
.

Afirma
que os leilões foram regularmente realizados, tendo resultado inclusive em valor excedente (sobejo) no montante de R$ 257.378,05, o qual foi consignado pelo
a
gravante ao
a
gravado nos termos do art. 27, § 4º da Lei nº 9.514/97
.

Declara que
o
a
gravado não demonstra interesse em efetuar o pagamento da dívida.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida até o final julgamento do recurso (ID nº
298028892
).

O agravado
,
em
contrarrazões aportadas no ID nº
303748382
,
suscita preliminarmente a perda de objeto do recurso, argumentando que, após o descumprimento da ordem judicial pelo agravante, sobreveio decisão posterior do juízo de origem, que declarou a nulidade absoluta dos leilões extrajudiciais nos dias 16/06/2025 e 18/06/2025, bem como de todos os atos subsequentes. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar
sobre a preliminar arguida, o agravante
se manifestou no ID nº
313019350
, pela apreciação do mérito do agravo de instrumento.

Sem informações.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJ
E
TO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado suscita preliminar de perda de objeto do recurso, argumentando que sobreveio decisão posterior do juízo de origem que declarou a nulidade absoluta dos leilões extrajudiciais realizados em descumprimento da ordem judicial, decisão esta que já transitou em julgado.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

Embora tenha sido proferida decisão posterior declarando a nulidade dos leilões por descumprimento da liminar, tal fato não prejudica a análise da correção jurídica da própria decisão liminar impugnada neste recurso.

Isto porque, t
rata-se de questões distintas: uma
, objeto deste recurso, versa sobre
a análise dos requisitos para concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos leilões (objeto deste agravo); outra
,

consiste na
declaração de nulidade dos leilões por descumprimento da ordem judicial (que demandaria recurso próprio).

Ademais, a liminar recursal foi deferida por este juízo
ad quem,
que suspendeu os efeitos da decisão recorrida. Qualquer ato judicial posterior não tem o condão de interferir no julgamento deste recurso

Portanto,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial n
º 1052088-18.2025.8.11.0041
ajuizada por
MAURO CELSO GOMES FERREIRA
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
com
o objetivo de suspender leilões extrajudiciais designados para os dias 16/06/2025 (1ª praça) e 18/06/2025 (2ª praça), bem como obter a declaração de nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, alegando ausência d
e notificação prévia para purgação da mora e de intimação pessoal quanto às datas dos leilões (art. 27, § 2º-B, da Lei 9.514/97).

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Olinda de Quadros
Altomare
deferiu a
tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos leilões extrajudiciais designados para os dias 16/06/2025 (1ª praça) e 18/06/2025 (2ª praça), bem como de quaisquer atos de expropriação ou consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira requerida.

Contra essa decisão, o Banco interpôs o presente recurso
,
cuja liminar recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão recorrida
.

Ato seguinte,
o autor apresentou petição noticiando o descumprimento da ordem de suspensão
, sobrevindo decisão declarando a nulidade absoluta dos leilões extrajudiciais do imóvel de matrícula nº 112.747, realizados nos dias 16/06/2025 e 18/06/2025, bem como de todos os atos subsequentes, incluindo a arrematação e eventual carta de arrematação emitida em favor de terceiros.

Pois bem
.

Cinge-se o presente recurso verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15 para manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravado firmou contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária junto ao agravante (Contrato nº 0010044673), no valor de R$ 894.000,00, em 360 parcelas mensais de R$ 3.666,68.

Em razão do inadimplemento, o agravante iniciou o procedimento de consolidação da propriedade e posterior execução extrajudicial, nos termos da Lei nº 9.514/97.

O agravado, por sua vez, ajuizou ação anulatória nº
1052088-18.2025.8.11.0041,
alegando não ter sido notificado para purgação da mora nem intimado das datas dos leilões, obtendo liminar para suspensão dos atos expropriatórios.

Contudo, ao contrário do que alega o agravado, a documentação acostada aos autos demonstra que o procedimento de execução extrajudicial observou
todos
os requisitos legais.

Isto porque,
denota-se dos autos que o agravado foi devidamente notificado em 03/04/2025 para
a
purgação da mora e não se manifestou, conforme certidão expedida pelo Oficial de Registro de
Imóveis de ID nº 296885362
. Vejamos
:

Além disso, a intimação do agravado
feita pelo Oficial de Registro de Imóveis, ocorreu de acordo com as regras previstas no art. 26 da Lei nº 9.514/97 e edital de intimação juntado no ID
nº
296885374.

Assim, d
ecorrido o prazo legal sem manifestação, foi consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, nos termos do
art. 26
, § 7º,
da Lei nº 9.514/97
:

“Art. 26.
Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
”

(...)
§ 7º.
Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis,
certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão
inter
vivos e, se for o caso, do laudêmio.”

No que tange
à
ciência das datas dos leilões,
denota-se que
o agravado tinha plen
o conhecimento
dos atos expropriatórios, tanto que ajuizou a ação anulatória em 05/06/2025, ou seja, na véspera do primeiro leilão designado para 16/06/2025, requerendo a suspensão dos leilões
.

Ademais, conforme dispõe o art. 27
,

§2º-A
,
da Lei nº 9.514/97, basta o envio de correspondência dirigida ao endereço do contrato para dar ciência das datas, horários e locais dos leilões,
cuja
formalidade foi cumprida pelo agravante.

Importante destacar que o agravado, embora alegue nulidade do procedimento extrajudicial, não demonstrou efetivo interesse em purgar a mora ou exercer o direito de preferência, uma vez que não realizou qualquer depósito judicial, nem mesmo de valor incontroverso.

Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravado, requisito essencial para concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/15.

Lado outro, o perigo de dano inverso se encontra presente, pois a manutenção da decisão recorrida gera insegurança
e compromete a eficácia do procedimento extrajudicial legalmente previsto, além de prejuízo ao arrematante, terceiro de boa-fé que adquiriu o bem em leilão público, com o direito à posse imediata.

Portanto,
ausente
s
os requisitos do art. 300 do CPC/15, impõe-se a reforma da decisão agravada
, com a revogação da tutela de urgência
concedida pelo juízo
a quo
,
bem como qualquer outro ato judicial incompatível com o resultado deste julgamento
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal e reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência que determinou a suspensão dos leilões extrajudiciais
bem como qualquer outro ato judicial incompatível com o resultado deste julgamento
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025